Tribunal: CARF
Processo: 10580.721490/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721490/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.131 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
RICARDO DE CARVALHO REGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PAF. LAVRATURA DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO FISCAL.
FASE OFICIOSA. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO
CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 46.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa por
violação ao devido processo legal, a lavratura da autuação sem a ciência
prévia do sujeito passivo, que poderá se manifestar em sede de impugnação,
momento em que se instaurará a fase do contenciosa do processo
administrativo fiscal, ao teor da legislação de regência (art. 14 do Decreto no
70.235/72).
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721490/2008-17
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.131 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721490/2008-17

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 38/41):
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (BA) emitiu em nome do
contribuinte acima identificado, Notificação de Lançamento (fls. 7/11) referente ao
imposto de renda pessoa física, exercício 2007, ano-calendário 2006 em decorrência de
revisão de Declaração de Ajuste Anual (Dirpf). Detectadas omissão e rendimentos
tributáveis, de R$ 15.143,26, recebidos de duas fontes pagadoras, Unibahia e Cassi,
e dedução indevida de despesa com instrução (curso de idiomas), de R$ 1.015,00,
apurou-se imposto de renda suplementar de R$ 104,85, em substituição a saldo de
imposto de renda a restituir de R$ 4.338,67.
O contribuinte impugna o lançamento (fls. 2/6) e alega, preliminarmente, a nulidade
do lançamento tanto por ofensa aos princípios do devido processo legal e ampla
defesa, como por falsa fundamentação da omissão de rendimentos pagos pela
Cassi, pois inexistente qualquer relação de trabalho. No mérito, alega a isenção dos
rendimentos recebidos da Cassi, de R$ 13.000,00, porque decorrem de indenização por
dano patrimonial (fls. 14/23), rendimentos isentos, conforme estatuído no art. 70, § 5o
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Requer a exoneração do imposto de renda
suplementar e a restituição do saldo de imposto de renda de R$ 3.575,00.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se o lançamento quando a omissão de rendimentos apontada não é
descaracterizada.
Cientificado da decisão, em 03/12/2012 (fls. 43), o contribuinte, em 11/12/2012,
interpôs recuso voluntário (fls. 46/48), alegando que a decisão recorrida não enfrentou a questão
preliminar suscitada na peça impugnatória, no sentido de que o Fisco teria partido de premissa
falsa para levar a autuação adiante e exigir o imposto lançado, uma vez que não ocorreu a
alegada omissão de rendimentos apurada decorrente de relação de emprego com a CASSI, mas
sim que os rendimentos tidos por omitidos partiram de ação judicial onde se pleiteou o
reembolso de despesa hospitalar em face do plano de saúde contratado. Alega que houve
mudança do fulcro da acusação fiscal no decorrer do processo, ou seja, de omissão de
rendimentos para cobrança de 50% do valor recebido a título de ressarcimento do dano
patrimonial causado pela CASSI. Registra também que além da restituição deferida
propriamente dita, também tem direito a receber o valor de R$ 160,63 depositado em juízo,
relativo ao crédito tributário lançado, por optar à época na continuidade do processo de defesa
administrativo. Requer, ao final, a nulidade da notificação fiscal por violação ao devido processo
legal, em relação aos rendimentos tidos por omitidos recebidos da CASSI, bem como lhe seja
restituído o valor depositado em juízo, ao teor da guia DARF ora acostada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/50.
É o relatório.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.131 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721490/2008-17

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações suscitadas no presente recurso são de natureza preliminar. Contudo e
a bem da verdade, tais alegações também complementam e se confundem as razões de mérito.
Sendo assim, com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos em litígio – da alegada nulidade do lançamento
por violação ao devido processo legal:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos remanescentes recebidos da
CASSI, no valor de R$ 6.500,00, constatada em sede de revisão da DAA/2007, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, com destaque para
nulidade do lançamento e restituição do valor depositado em juízo visando a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário lançado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 38/41) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 51/55), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória acerca da nulidade do lançamento por violação ao devido processo legal,
não remanescendo dúvida acerca da ocorrência do recebimento do rendimento recebido de R$
6.500,00, referente ao ressarcimento do reembolso da despesa hospitalar deduzida na DAA/2004,
cujo valor não foi objeto da insurgência recursal, portanto incontroverso, tornando-se
definitivo o lançamento no particular – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor proferido (fls. 39/40),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Cabe registrar que não foram contestadas a dedução indevida de despesa com
instrução, de R$ 1.015,00, e a omissão de rendimentos pagos pela Unibahia, de R$
2.143,26. Enfim, impugnada apenas a omissão de rendimentos pagos pela Cassi, de R$
13.000,00.
A respeito da alegada ofensa aos princípios de ampla defesa e do devido processo legal,
com o consequente cerceamento de seu direito de defesa, seja porque a omissão de
rendimentos fundamentou-se em relação de trabalho inexistente, observa-se que,
efetivamente, o lançamento decorreu de um procedimento de fiscalização, que, após
a análise de documentos e fatos, entre os quais as informações prestadas em Dirf
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.131 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721490/2008-17

pelas fontes pagadoras, a fiscalização concluiu, pela ocorrência de infração, cujo fatos
são “omissão de rendimentos” e “dedução indevida de despesas com instrução”.
Destaca-se que os fatos descritos na Notificação de Lançamento permitem ao
contribuinte o conhecimento pleno da motivação da ação fiscal, sem dar margem a
dúvidas quanto às matérias tidas como infringidas, inexistindo, assim, qualquer
embaraço ao exercício do seu direito de defesa. O contribuinte teve ciência da
descrição das infrações imputadas e da fundamentação legal que baseou a autuação,
bem como de todos os valores e cálculos considerados para determinar a matéria
tributada.
Ademais, apenas a partir da ciência da Notificação de Lançamento é que se instaura o
litígio entre o fisco e o contribuinte, podendo-se, então, falar em contraditório e
ampla defesa, sendo improcedente a preliminar de cerceamento do direito de
defesa quando concedida, na fase de impugnação, ampla oportunidade de
apresentar documentos e esclarecimentos, o que foi feito. Em suma, improcedente as
alegações de ofensa aos princípios de ampla defesa e do devido processo legal, assim
como o consequente cerceamento de seu direito de defesa.
No mérito, o contribuinte alega que os rendimentos pagos pela Cassi são isentos com
base no art. 70, § 5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(...)
Para comprovar suas alegações anexa folhas de processo judicial - termo de instrução
(fls. 14/17); documentos de andamento processual (fls. 18/19), termo de
transação/conciliação (fls. 20/23) e despacho de homologação da conciliação (fl. 23).
Estes documentos comprovam que o pagamento, de R$ 13.000,00, realizado pela Cassi
corresponde ao valor acordado para compensar quantia desembolsada pelo
contribuinte em instituição hospitalar no ano-calendário 2003. A Justiça determinou
o pagamento de “quantia igual ao dobro do que pagou em excesso acrescido da correção
monetária ...” (fl. 17), portanto além do ressarcimento do dano patrimonial (reembolso
da despesa hospitalar) em tese rendimentos isentos, em conformidade com o § 5o do art.
70 da Lei no 9.430, de 1996, houve pagamentos de outras verbas.
Cabe registrar que pesquisa nos bancos de dados da Receita Federal atesta que o
contribuinte, na declaração de ajuste anual exercício 2004, ano-calendário 2003, ND
05/35.413.206, utilizou como dedução da base de cálculo do imposto de renda, despesas
com instituição hospitalar (Hospital São Rafael), de R$ 5.300,00. Consequentemente,
esta utilização afasta a pretendida isenção de ressarcimento para reparar “dano
patrimonial”.
Entretanto, a Cassi foi condenada a pagar em dobro a quantia desembolsada, portanto
metade dos rendimentos pagos, R$ 6.500,00, equivale à danos morais, sendo
cabível a aplicação do Ato Declaratório PGFN no 9, de 20 de dezembro de 2011,
que afasta a tributação de rendimentos desta natureza. Daí, descaracterizada a
omissão de rendimentos de R$ 6.500,00, deve-se alterar o lançamento.
De fato, em relação à preliminar de violação ao devido processo legal a ensejar a
nulidade do lançamento, e reforçando o acerto da decisão recorrida, cabe salientar que a primeira
fase do procedimento, a fase inquisitiva, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que
busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais
circunstâncias relativas à exigência, independentemente da participação do contribuinte. Logo, a
validade do procedimento fiscal não de intimação prévia, podendo a apuração da irregularidade,
quando conhecida, prescindir dessa formalidade, caso em que a exigência fiscal será formalizada
de imediato, sendo este o entendimento já assentado e sumulado neste CARF:
Súmula no 46:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.131 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721490/2008-17

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.42).
Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do
imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além
de oportunizar ao contribuinte o exercício do direito de defesa. Assim, do ponto de vista
procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo
ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido a
tempo e modo, com regularidade e plenitude, inexistindo, pois, a nulidade aventada, importando
em afirmar acerca da existência de omissão de rendimentos dada a natureza dos rendimentos
recebidos da CASSI, decorrente da transação judicial realizada e mantidos parcialmente pela
decisão recorrida, o que reforça a correção parcial das informações lançadas em DIRF, calhando
na espécie a incidência do art. 121, parágrafo único, inciso I do CTN.
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na
fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários.
Logo, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção da autuação em
relação aos rendimentos remanescentes em litígio e por ele recebidos, dos quais não recorre, não
há como desconstituir a presunção de veracidade da DIRF. Ademais, nesta mesma linha, a
matéria já se encontra pacificada e sumulada neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações emitidas pela CASSI, indene de dúvida acerca
da ocorrência parcial de omissão de rendimentos – em decorrência da ausência de declaração no
ano-calendário de 2006 dos rendimentos no valor de 6.500,00 e sequer contestados no presente
recurso – correta a decisão recorrida, tudo em sintonia com a legislação de regência.
Por fim, cabe alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias para
evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente promoveu o depósito judicial do valor
originalmente lançado (incluindo-se aí multa recolhida com redução de 50% e juros de mora), ao
teor da guia DARF acostada (fls. 49/50), devendo tal valor, se ainda subsistente, ser imputado na
conta liquidação em relação ao crédito tributário não impugnado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.131 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721490/2008-17

Fl. 73
DF CARF MF
Original